Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750641-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES MENDES FERREIRA AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thales Mendes Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais do agravante, a fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Diante de todo o exposto, não reconheço a prescrição intercorrente e determino a manutenção da penhora salarial até a quitação do débito" (id. no 216132580, processo de origem no 0014497-59.2014.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão combatida afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo, na medida em que perpetua uma execução desproporcional e ineficaz. Argumenta que, apesar da penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o abatimento da dívida exequenda, cujo montante atualizado ultrapassa R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais), tem sido insignificante, correspondendo a apenas 6,54% (seis inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) débito ao longo de mais de 03 (três) anos de descontos. Alega ainda que, conforme cálculos apresentados, a continuidade da penhora nessa proporção implicaria na eternização do processo executivo, com duração estimada em mais de quatro décadas, desconsiderando os encargos decorrentes de juros e correção monetária. Defende que a manutenção da penhora em tais condições caracteriza constrangimento ilegal, por expor o recorrente a uma medida praticamente perpétua e sem resultados efetivos, violando, assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Reitera que, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a execução deveria ter sido extinta por força da prescrição intercorrente, considerando que o prazo de suspensão e subsequente prescrição não foi adequadamente interrompido, uma vez que os valores penhorados foram insuficientes para satisfazer a execução e não configuram ato capaz de obstar a fluência do prazo. Ressalta ainda precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT que corroboram a tese de que medidas executórias com impacto irrisório no crédito exequendo não são aptas a justificar a eternização do processo executivo. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, determinando-se, liminarmente, a suspensão da transferência dos valores bloqueados à agravada ou terceiros até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidas a prescrição intercorrente e a ilegalidade da penhora salarial nas condições estabelecidas, extinguindo-se o processo executivo. Preparo recolhido (id. no 66695346). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais do agravante, rejeitando a tese de prescrição intercorrente e considerando que os valores penhorados, ainda que insuficientes para quitação integral da dívida, configuram atos hábeis a evitar a extinção do processo executivo. O recorrente impugna o acerto da decisão, alegando que a execução foi perpetuada de forma desproporcional, e que os valores penhorados são irrisórios diante do montante devido, configurando prescrição intercorrente. O pedido de efeito suspensivo ao recurso não merece amparo. No que tange à temática, é certo que o art. 805 do CPC estabelece o princípio da menor onerosidade para o devedor, devendo a execução ser conduzida de modo a respeitar sua dignidade e minimizar prejuízos. Contudo, o princípio não pode ser analisado isoladamente, uma vez que o art. 797 do mesmo diploma legal dispõe que a execução deve buscar a satisfação do crédito do exequente de forma eficaz, equilibrando os direitos das partes. Ainda, o art. 921, §1o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano na ausência de bens penhoráveis, prazo após o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. No entanto, a jurisprudência consolidada do STJ determina que a realização de atos concretos capazes de gerar impacto, ainda que parcial, na quitação do débito é suficiente para interromper a contagem do prazo prescricional, desde que demonstre o prosseguimento útil da execução. Na hipótese em análise, é de ressaltar que os descontos mensais efetuados no salário do agravante têm sido realizados regularmente e com êxito, resultando em quantias consideráveis transferidas ao credor. Embora o agravante argumente que tais valores são insuficientes para quitação integral, esses atos expropriatórios não podem ser considerados inertes ou irrelevantes, dado que contribuem para o atendimento da finalidade executória. Não há, portanto, que se confundir a penhora de valores insignificantes com a existência de dívida vultosa que vem sendo quitada paulatinamente, ainda que vagarosamente, por meio de descontos do salário do devedor. Se o primeiro não é motivo hábil para obstar a fluência de prazo prescricional, o segundo certamente é, porquanto não é insignificante. Em termos numéricos, descontos mensais de R$ 5.411,44 (cinco mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) diante do valor executado de R$ 1.542.238,10 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos). Ademais, verifica-se que o juízo de origem analisou detalhadamente a ausência de outros bens penhoráveis e optou, corretamente, por manter a penhora salarial como medida proporcional e viável, observando a regra de que se deve resguardar o mínimo existencial ao devedor. Deve-se destacar, de mais a mais, que a prescrição intercorrente não se configura pelo simples prolongamento da execução, mas pela inércia do credor em adotar medidas eficazes, o que não se evidencia no caso concreto, em que a penhora vem sendo realizada regularmente. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão combatida respeitou os princípios norteadores da execução e garantiu o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, não se verificando, até o momento, elementos que indiquem a necessidade de reforma. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator